Tribunal: TJDFT
Processo: 0014931-96.2015.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – O estelionato pressupõe a vontade deliberada do agente em induzir e manter a vítima em erro, mediante ardil ou fraude, para obter vantagem ilícita.

II – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a autoria e o dolo para o cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de pagamento do valor devido mediante comprovante falso, causando efetivo prejuízo, não havendo que se falar em mérito ilícito civil.

III – Comprovada a ocorrência de dois ou mais crimes praticados de forma autônoma, configurado o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP.

IV – Recurso conhecido e desprovido.